Tribunal: STJ
Processo: 2177019-85.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223204 - SP(2025/0344351-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO - DF029310
MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO - DF034532
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
SARAH SOUZA ANDRADE - DF076280
TAMIRES DA SILVA VIANA ORSI - DF073583
MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES - GO074446
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante foi considerado reincidente, pois a condenação anterior
transitou em julgado em
e o novo delito foi praticado em
24/10/2013,
sendo incabível o afastamento da agravante de
12/07/2014,
reincidência.
2. O prazo prescricional para a pena de 4 anos de reclusão,
considerada a reincidência, é de 10 anos e 8 meses, conforme o art. 109,
VI,
o art. 110,
, do Código Penal.
c/c
caput
3. Não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos e 8 meses
entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em
e a presente data, o que afasta a alegação de prescrição da
02/03/2017,
pretensão executória.
4. A alegação de inexistência de reincidência não apresenta ilegalidade
patente e não pode ser analisada em habeas corpus, pois demandaria
reexame de fatos e provas, incompatível com a via eleita.
Documento eletrônico VDA54950742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 46c7bc6d-62b2-43f6-82e1-8c5c80ac89b1

5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 46c7bc6d-62b2-43f6-82e1-8c5c80ac89b1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223204 - SP(2025/0344351-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO - DF029310
MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO - DF034532
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
SARAH SOUZA ANDRADE - DF076280
TAMIRES DA SILVA VIANA ORSI - DF073583
MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES - GO074446
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante foi considerado reincidente, pois a condenação anterior
transitou em julgado em
e o novo delito foi praticado em
24/10/2013,
sendo incabível o afastamento da agravante de
12/07/2014,
reincidência.
2. O prazo prescricional para a pena de 4 anos de reclusão,
considerada a reincidência, é de 10 anos e 8 meses, conforme o art. 109,
VI,
o art. 110,
, do Código Penal.
c/c
caput
3. Não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos e 8 meses
entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em
e a presente data, o que afasta a alegação de prescrição da
02/03/2017,
pretensão executória.
Documento eletrônico VDA54610851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:20
Código de Controle do Documento: 457e5f10-f8d5-4242-bc6b-2700ea22e8ad

4. A alegação de inexistência de reincidência não apresenta ilegalidade
patente e não pode ser analisada em habeas corpus, pois demandaria
reexame de fatos e provas, incompatível com a via eleita.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que neguei
WAGNER GOMES DE SOUZA
provimento ao recurso em habeas corpus e, por conseguinte, mantive inalterada a
condenação pelo delito de associação para o tráfico.
A defesa reitera o pleito de afastamento da reincidência com a posterior
decretação da prescrição executória.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de Justiça afastou o
pleito de extinção da punibilidade pelos seguintes fundamentos (fls. 79-80,
destaquei):
3. Com efeito, extrai-se da leitura dos autos que o ora paciente foi
processado e condenado, em
pela prática dos delitos
14/02/2017,
previstos nos artigos 2o da
e 35, caput, da
Lei 12.850/13
às penas de 8 anos de reclusão, e pagamento de
Lei 11.343/06,
965 dias multa. (fls.
dos autos de origem 0032555-
4.160/4.172
95.2015.0050).
A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em
(fls. 4.192 dos autos de origem).
02/03/2017
Documento eletrônico VDA54610851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:20
Código de Controle do Documento: 457e5f10-f8d5-4242-bc6b-2700ea22e8ad

Foi interposto recurso de apelação, pela defesa, sobrevindo
decisão dessa Câmara que absolveu o apelante da acusação
referente ao crime previsto nos artigo 2o da Lei 12.850/13,
reduzidas suas penas a 4 anos de reclusão, e pagamento de 952
dias multa, como incurso no artigo 35 da
(fls.
Lei no 11.343/06
dos autos de origem).
4.291/4.310
O acórdão transitou em julgado em
para o Ministério
25/02/2019
Público e em
para a Defesa (fls. 4.312 da origem).
05/02/2019
4. Pois bem.
Antes de se proceder à análise do pedido, cumpre consignar que:
(i)
, que
o paciente não era menor de 21 anos à época dos fatos

se deram entre meados de 2013 e 12 julho de 2014; e (ii) era
, ostentando condenação definitiva pela
tecnicamente reincidente
prática de roubo quando do cometimento do delito pelo qual
condenado nos autos de origem [fls.
e 4617 dos autos
4614/4615
de origem, autos de no 0024315-25.2012.8.26.0050, com trânsito
e
para
em julgado em
(para o paciente)
24/10/2013
28/03/2014,
o corréu, fls. 19 desses autos].
Tendo em conta a pena de 4 anos que lhe foi imposta, tem-se um
prazo prescricional de 10 anos e 8 meses (artigo 109, VI,
combinado com artigo 110, “caput”, última parte, do Código
Penal) observando-se o acréscimo de
em razão da reincidência.
1/3
[...]
Com efeito, nota-se que ainda não houve o transcurso do prazo de
10 anos e 8 meses (prazo prescricional considerando-se a pena
definitiva imposta ao acusado e sua reincidência) entre o trânsito
da em julgado da sentença condenatória para a acusação, em
, e a presente data, razão pela qual não há que se falar
02/03/2017
em prescrição da pretensão executória.

Quanto à prescrição executória, ressaltei que, no julgamento do Agravo
,
em Recurso Extraordinário (ARE) 848107, de repercussão geral (Tema 788)
foi fixada a seguinte tese jurídica:
O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente
aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença
condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento
em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena,
conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao
Documento eletrônico VDA54610851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:20
Código de Controle do Documento: 457e5f10-f8d5-4242-bc6b-2700ea22e8ad

princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.
O próprio Supremo Tribunal estabeleceu a modulação dos efeitos do
julgamento e determinou a observância das seguintes balizas:
a) aos casos com a prescrição da pretensão executória reconhecida
(independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da
suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de
repercussão geral), a não aplicação do tema;
b) aos casos em que a questão objeto do tema ainda não havia
sido decidida ou analisada:
b.i) com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até
(inclusive) a não aplicação do tema;
11/11/2020
b.ii) com trânsito em julgado para a acusação ocorrido após
(a partir de 12.11.2020, inclusive) - a aplicação do
11/11/2020
tema. Conforme pontuei no julgado monocrático, ficou definido,
expressamente, que, para todos os casos em que o trânsito em julgado para a
acusação tenha se dado ANTES de 11.11.2020, aplica-se a literalidade do artigo
112, I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em
julgado para a acusação.
No caso dos autos, a pena imposta ao acusado
é de 4 anos
reincidente
de reclusão, de modo que o prazo prescricional para cada delito é de 10 anos e
, nos termos do
IV,
o
ambos do CP.
8 meses
art. 109,
c/c art. 110,
O trânsito em julgad
(fl. 80) e
o para acusação ocorreu em 2/3/2017
não houve o transcurso de mais de 10 anos e 8 meses até a presente data, motivo
pelo qual concluí ser inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão
.
executória
Além disso, verifica-se que
, porque
o réu foi considerado reincidente
a
(fl. 80) e
condenação anterior transitou em julgado em 24/10/2013
o novo
(fl. 20), razões por que é incabível o
delito foi praticado em 12/7/2014
afastamento da aludida agravante.
Documento eletrônico VDA54610851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:20
Código de Controle do Documento: 457e5f10-f8d5-4242-bc6b-2700ea22e8ad

Quanto à alegação de inexistência de reincidência, destaco que
a ilegalidade não é patente, tampouco identificável pela simples leitura do acórdão
impugnado.
Desse modo, para entender de forma diversa da origem e reconhecer
, seria indispensável o reexame dos
a primariedade do réu ao tempo dos fatos
fatos e provas produzidas, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54610851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:20
Código de Controle do Documento: 457e5f10-f8d5-4242-bc6b-2700ea22e8ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.204 / SP
Número Registro: 2025/0344351-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016736120178260154
00325559520158260050
16736120178260154
20250000726002
20250000797777 21770198520258260000 2177019852025826000050000 325559520158260050
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO - DF029310
MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO - DF034532
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
SARAH SOUZA ANDRADE - DF076280
TAMIRES DA SILVA VIANA ORSI - DF073583
MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES - GO074446
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER GOMES DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54949644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:10
Código de Controle do Documento: 8590c277-6728-4bee-8be5-44f657c246ce

ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ FIGUEIRA CARDOSO - DF029310
MARCUS VINICIUS BERNARDES GUSMÃO - DF034532
JORGE HÉLIO CHAVES DE OLIVEIRA - CE007653
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO - DF066470
SARAH SOUZA ANDRADE - DF076280
TAMIRES DA SILVA VIANA ORSI - DF073583
MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES - GO074446
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:10
Código de Controle do Documento: 8590c277-6728-4bee-8be5-44f657c246ce